Tribunal: TJSP
Processo: 0042926-98.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Condenação do peticionário pelo tráfico privilegiado – Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas - Alegação de irregularidade do acesso dos policiais militares aos dados do celular e ao imóvel do peticionário – Falta de consentimento para averiguações – Afirmada ofensa à sua intimidade e violação de domicílio a contaminar as provas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Condenação do peticionário pelo tráfico privilegiado – Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas - Alegação de irregularidade do acesso dos policiais militares aos dados do celular e ao imóvel do peticionário – Falta de consentimento para averiguações – Afirmada ofensa à sua intimidade e violação de domicílio a contaminar as provas colhidas – Inocorrência – Ausente prova de que o peticionário se negou a autorizar a verificação de seu aparelho - Prova de que a busca domiciliar realizada pelos policiais foi consentida por familiar do condenado – Situação, outrossim, de fundada suspeita de flagrante delito, o que autoriza a busca domiciliar realizada pelos policiais independentemente do consentimento do morador – Incursão policial, ademais, motivada pela informação do peticionário sobre a guarda de drogas em sua residência - Condenação que não se baseou apenas no encontro das drogas – Réu que confessou a guarda de narcóticos em sua residência e onde foram encontrados parte dos entorpecentes apreendidos, junto com apetrechos do tráfico - Pedido de absolvição por falta de prova de materialidade rejeitado - Revisão criminal indeferida.